Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMAL DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. MULTA PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Por força do princípio da adstrição, deve haver correlação entre os pedidos deduzidos na petição inicial e a sentença. Formulado pedido de condenação em indenização, por dano moral, em face de todos os réus, não há vício no julgamento de improcedência deste pleito.
2. Constitui obrigação do contratante promover a comunicação do encerramento dos contratos de fornecimento de água e de luz, para se desonerar da obrigação perante as concessionárias de serviço público.
3. O estabelecimento de multa processual constitui ato discricionário do juiz, observadas a urgência da medida e a coerção ao seu cumprimento, por parte do obrigado.
4. A ausência de fixação de multa no título executivo judicial, por si só, não configura fato impeditivo de seu estabelecimento posterior, se verificada a recalcitrância do executado no cumprimento de sentença
5. Recurso conhecido e desprovido.